Tribunal: TJDFT
Processo: 0004409-42.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO STJ.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP.

2. O cálculo da pena intermediária deve respeitar os limites da pena em abstrato, observada a jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado no 231 do STJ, sob pena de subversão do sistema trifásico do cálculo da dosimetria da pena.

3. Apelação conhecida e desprovida.